Tribunal: CARF
Processo: 13603.906091/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.906091/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.838 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2001
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
INTEGRAL.
DECISÃO
JUDICIAL. LIMINAR. DIREITO. DURAÇÃO DA MEDIDA.
O direito ao crédito objeto da compensação garantido por medida liminar
somente perdura enquanto a medida estiver em vigor. Se ela não for
confirmada na sentença e esta transitar em julgado em desfavor do contribuinte
não deve o crédito ser mantido, o que justifica a não homologação integral.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE SALDO
NEGATIVO. NECESSIDADE DE EFETIVA FORMAÇÃO DE SALDO.
A análise de impossibilidade de redução de saldo negativo somente pode ser
feita quando efetivamente houver a formação do saldo alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Ausente momentaneamente o Conselheiro Presidente, Paulo Mateus Ciccone.
Colheu os votos e proclamou o resultado do julgamento o Presidente Substituto, Conselheiro
Marco Rogério Borges.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.906091/2009-98
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.838 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906091/2009-98

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 114-135 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 02-37.671 da 3a Turma da DRJ/BHE (fls. 103-110), em sessão realizada em
28 de fevereiro de 2012, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 34-39 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer o direito creditório da Manifestante, mantendo, assim, a não homologação da
compensação pretendida.

I.
PER/DCOMP,
Manifestação
de
Inconformidade,
DRJ,
Recurso
Voluntário (RV) e Resolução CARF
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório da Resolução
n° 1101-000.150 exarada pela 1a Turma Ordinária (TO), da 1a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do CARF, em Sessão realizada em 05 de fevereiro de 2015.

Na origem, cuida-se de Declarações de Compensação – DCOMPs
transmitidas pelo sujeito passivo com vistas ao reconhecimento de crédito
decorrente de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 no valor de
R$1.009.446,29 e à compensação com débitos próprios diversos.
No despacho decisório emitido em 21/09/2009, a DRF/Contagem concluiu
pelo reconhecimento parcial do crédito relativo ao saldo negativo pleiteado.
Com efeito, a r. autoridade fiscal entendeu que certas parcelas de que o
sujeito passivo lançou mão para a formação do seu direito creditório não restaram
confirmadas, sendo que essas frações não reconhecidas pelo Fisco podem ser
verificadas a partir do exame do seguinte demonstrativo (fl. 29):

Nessa senda, ante a não confirmação da parcela de R$ 266.519,51, a r.
autoridade fiscal entendeu que o Saldo Negativo vindicado pelo sujeito passivo
deveria ser reduzido justamente desse montante, o que levou à confirmação do valor
de R$ 742.926,78, com a homologação das DCOMPs apresentadas até esse limite.
A discussão que remanesce nos autos, portanto, refere-se ao montante de
R$266.519,51. De acordo com a apuração levada a efeito pela r. autoridade fiscal,
essa cifra – atinente a estimativas que o sujeito passivo afirmou ter compensado com
Saldo Negativo de Períodos Anteriores – poderia ser assim segregada:
(a) Fevereiro/2001 R$ 0,01 não confirmado;
(b) Maio/2001 R$ 0,01 não confirmado;
(c) Dezembro/2001 R$ 266.519,49 (vide fl. 28).
O sujeito passivo apresentou tempestiva manifestação de inconformidade
(fls. 34/39), na qual – após abdicar de discutir os R$0,02 correspondentes a fevereiro
e maio/2001 – afirmou que a fração controvertida consubstancia:
“parcela que, embora tenha sido indicado pela Sucedida como integrante do
total de estimativa compensado no período, refere-se a tributo que se
encontrava com sua exigibilidade [suspensa] por força de decisões judiciais
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.838 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906091/2009-98

proferidas nas Ações n.°s 97.00.086216 e 98.00.165614, nas quais se
discutia a possibilidade de deduções na base de cálculo do imposto. / Ou
seja, a Sucedida considerou no valor total do IRPJ devido a título de
estimativa também parcela do imposto que se encontrava com sua
exigibilidade suspensa e que, portanto, não seria objeto de pagamento. E,
justamente em face da condição dessa parcela, aumentou como
contrapartida e em igual valor o montante do imposto liquidado por
estimativa, anulando os efeitos daquela inclusão na base” (fl. 37).
Após, reforçou sua argumentação afirmando que, “em outras palavras, se a
Fiscalização considerar que não houve pagamento de estimativa no montante de
R$266.519,49, deve também deduzir esse montante do IRPJ Lucro Real devido no
exercício de 2002. Tudo em função da exigibilidade dessa parcela. Desse modo, o
valor devido corresponderia a R$1.527.391,63, o valor retido na fonte continuaria
sendo de R$2.490.299,23, e o valor liquidado em face das estimativas, como
confirmado pelo sistema da Receita, seria de R$46.538,67. A soma dessas parcelas
resultaria justamente em R$1.009.446,27, conforme pretendido pela Requerente” (fl.
38).
Em sessão de julgamento realizada em 28/02/2012, a d. 3a Turma da
DRJ/BHE julgou improcedente o inconformismo do contribuinte, em acórdão assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO Na Declaração
de Compensação somente podem ser utilizados os créditos comprovadamente
existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela legislação
vigente para a sua utilização.
COMPENSAÇÃO CRÉDITO CONTESTADO JUDICIALMENTE É vedada a
compensação mediante o aproveitamento de crédito, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Crédito Tributário Mantido” (fls. 103/110)
Na ocasião, acordaram os julgadores da instância de piso que “inexiste
previsão legal para dedução de valores destinados à estimativa mensal com menção
à ‘exigibilidade suspensa’” (fl. 108), sendo que, a partir da previsão do art. 170-A do
CTN, “constata-se então que qualquer aproveitamento de tributo antes do transito
em julgado da ação está expressamente vedado pela legislação vigente” (fl. 108).
Além disso, consignou-se que “o CTN prevê a suspensão da exigibilidade
para casos específicos; o manifestante não trouxe ao processo qualquer
comprovação acerca do enquadramento do quantum invocado em uma destas
hipóteses” (fl. 109).
Por fim, a Egrégia Turma recorrida assentou que, “independentemente da
comprovação e a motivação da suspensão da exigibilidade invocada pelo
manifestante, qualquer importância ainda não definitivamente extinta não pode[ria]
dar origem a Saldo Negativo de IRPJ passível de restituição/compensação” (fl. 109).
À fl. 111, foi lavrado ‘Termo de Abertura de Documento’, apontando que “o
contribuinte tomou conhecimento do teor dos documentos relacionados abaixo
[dentre os quais o acórdão da colenda instância a qua], na data 25/06/2012 10:50h,
pela abertura dos arquivos”. No fólio seguinte, há um ‘Termo de Ciência por
Decurso de Prazo’, em que “foi dada ciência, ao Contribuinte, dos documentos
relacionados abaixo, por decurso de prazo de 15 dias a contar da disponibilização
destes documentos através da Caixa Postal (...) / Data da ciência por decurso de
prazo: 07/07/2012”.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.838 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906091/2009-98

Em 07 de agosto de 2012, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
114/135), oportunidade em que sustentou, em síntese, que:
(i)
“o procedimento adotado pela Recorrente ao incluir no saldo de
declaração as estimativas no valor total de R$266.519,49, que se
encontravam com a sua exigibilidade suspensa por força de ações
judiciais, teve como objetivo anular os efeitos da inclusão indevida dos
valores de CSLL e dos tributos com a exigibilidade suspensa na base de
cálculo do IRPJ, aumentando, estimativa, para fins de apuração do
imposto de renda devido ao final do exercício” (fl. 117);

(ii) e “a recorrente faz jus ao reconhecimento do crédito decorrente do
saldo negativo de IRPJ apurado no anocalendário de 2001, pois parte
das estimativas de IRPJ que deixaram de ser reconhecidas, pela
Fiscalização se encontra extinta pelo pagamento, e o saldo restante se
encontra com a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, I, do
CTN, haja vista a realização de depósito judicial” (fl. 117).

Em seguida, e “tendo em vista a apresentação tempestiva de recurso
voluntário” (fl. 219), os autos foram encaminhados a este Col. CARF e foram a mim
distribuídos.

3. A 1a TO, ao analisar o Recurso Voluntário, o conheceu e converteu o
julgamento em diligência, uma vez que os julgadores ficaram em dúvida sobre se pagamento
efetuado pela Contribuinte foi utilizado para liquidação de estimativas vinculadas ao IRPJ no
ano-calendário 2001 (fl. 225).

II. Relatório fiscal
4. Em resposta à Resolução da 1a TO, a autoridade preparadora esclareceu que o
não somente o valor de R$ 114.459,19, mas também o de R$ 12.555,44 foram utilizados para
liquidação de estimativas vinculadas ao IRPJ devido no ano-calendário 2001. Também informou
que os pagamentos foram suficientes para liquidar totalmente os débitos de estimativa de julho a
outubro de 2001 e parcialmente do de outubro de 2001.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.838 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906091/2009-98

5. A autoridade fiscal ressaltou que os valores de estimativa, do PA 07 a
10/2001, haviam sido transferidos para outro processo, para controle, tendo em vista a suspensão
da ação judicial n° 1998.0016561-4, como declarado em DCTF, à fl. 235.

6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
7. Tendo em vista que o Recurso Voluntário já foi conhecido, em virtude de
decisão na Resolução da 1a TO, à fl. 223, não há de se refazer a análise de sua tempestividade e
admissibilidade.

IV. Anulação dos “efeitos da tributação de parcela que estava com a sua
exigibilidade suspensa”
8. Como visto no Relatório, o pedido de compensação apresentado pela
Recorrente, no valor de R$ 1.009.446,29, foi parcialmente homologado, no montante de R$
742.926,78, não sendo, portanto, reconhecido o direito ao crédito no valor de R$ 266.519,51. Do
valor não homologado, a Contribuinte desistiu de discutir por dois centavos, se constituindo,
então, o valor objeto deste processo o de R$ 266.519,49.
9. Em virtude de duas ações judiciais, Mandado de Segurança (MS) n°
97.00.08621-6 (Processo n° novo 2000.03.99.037905-8 e n° 0008621-05.1997.4.03.6100 (CNJ e
TRF3)) e mandado de segurança n° 98.00.16561-4 (Processo n° novo 2007.03.99.051412-6 e n°
0016561-84.1998.4.03.6100 (CNJ e TRF3)), ambas perante a Justiça Federal de São Paulo, à
Recorrente teria sido reconhecido o direito, liminarmente, de deduzir na determinação do lucro
real tributos, mesmos que estes estivessem com exigibilidade suspensa. Ainda com esta
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.838 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906091/2009-98

possibilidade, ou seja, a de deduzir os tributos, alega a Requerente que não o fez, mas sim que
teria inserido os tributos (com possibilidade de dedução) na apuração da base de cálculo de 2001,
inclusive os lançando em DIPJ. O valor resultante da apuração corresponderia ao montente R$
266.519,49, não homologados na declaração de compensação. A postura da Contribuinte,
segundo ela, justificou-se para que os valores declarados na DIPJ correspondessem ao valores
declarados em DCTF.
10. Em razão de ter adicionado tais valores, mesmo não precisando, a
Contribuinte afirma que ela teria aumentado, em contrapartida e em igual valor, o montante do
imposto pago por estimativa (fls. 120-121, partes abaixo colacionadas).

11. Afirma a Recorrente que, neste contexto, a autoridade fiscal nem a DRJ
poderiam ter negado a homologação da compensação do valor de R$ 266.519,49, uma vez que a
Contribuinte teria o direito reconhecido por decisão judicial.
12. Com base no exposto e na análise da decisão liminar apenas do MS n°
98.0016561-4 (fls. 148-149), cuja colação de parte foi feita abaixo, uma vez que a decisão no
MS n° 97.00.08621-6 não foi juntada aos Autos, nem foi possível sua verificação junto ao site
da JFSP, pois não acessível ao público, pode-se afirmar que a Autoridade Fiscal, bem como a
DRJ deveriam ter reconhecido o crédito por força de determinação judicial.

13. Contudo, ao verificar o andamento dos dois mandados de segurança,
constata-se que ambos transitaram em julgado, com decisões desfavoráveis à Contribuinte. Sobre
o MS n° 97.00.08621-6, segue colação a seguir, extraídas do site do TRF3.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.838 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906091/2009-98

14. Sobre o MS n° 98.00.16561-4, segue colação abaixo, também do site do
TRF3.

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.838 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906091/2009-98

15. Por mais que, à época da emissão do Despacho Decisório e do julgamento da
DRJ, houvesse decisão judicial determinando o reconhecimento do cômputo na base de cálculo
do tributo, o que teria como efeito a formação do crédito e que este julgamento se refere a ambos
os momentos processuais (DD e DRJ), não é possível deixar de levar em conta que o contexto
formador do direito foi alterado. Se antes a Contribuinte tinha direito à formação do crédito, por
força de liminares, agora não tem mais, inclusive, com trânsito em julgado das sentenças. Desta
forma, é de se reconhecer que o valor que teria sido declarado como excesso, agora não o é,
sendo assim constatado como obrigação, o que tem como efeito a impossibilidade de se
reconhecer direito creditório com base em valores devidos apontados nas declarações.

V. Cobrança administrativa e Mandando de Segurança
16. A Recorrente alega que após a apresentação da Manifestação de
Inconformidade foi surpreendida com a exigência do valor que não foi homologado na
compensação. A cobrança se deu por meio dos Processos Administrativos Fiscais (PAFs) nos
13603.001497/2010-16 e 13896.720105/2010-73, nos respectivos valores de R$127.014,63 e
R$139.504,85. Alega a Requerente que tais atos configuram cobrança em duplicidade.
17. Afirma que as verbas cobradas no PAF n° 13603.001497/2010-16 (relativa ao
MS n° 98.00.16561-4) foram pagas, sendo que a comprovação pode ser feita por meio dos
DARFs anexos, nos valores de R$114.459,19 e R$12.555,44. A fiscalização constatou que parte
do pagamento tinha sido efetuada e baixou as competências de julho a outubro, restando a de
novembro (parcial) e dezembro. Com base no argumento da decadência, a Contribuinte impetrou
Mandado de Segurança n° 7484705.2010.4.01.3800, visando o cancelamento dos débitos
restantes. Foi efetuado depósito judicial junto ao MS. Sendo reconhecida pela fiscalização o
pagamento de estimativas de julho a parte de novembro, deveriam os valores ser levados em
consideração para a compensação da homologação. Além disto, o depósito judicial suspende a
exigibilidade e vai indubitavelmente extinguir o débito.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.838 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906091/2009-98

18. Sobre o PAF n° 13896.720105/2010-73 (relativa ao MS n° 97.0008621-6),
afirma a Contribuinte que os valores estão com a exigibilidade suspensa, pois também estão
sendo discutidos no MS n° 7484705.2010.4.01.3800, o qual possui depósito judicial. Assim,
deve o julgamento do presente ser suspenso, até o encerramento da discussão judicial.
19. Em análise a tais argumentos da Requerente, cumpre salientar que o depósito
do montante integral do tributo efetivamente suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do
art. 151, II do CTN. Contudo, a suspensão da exigibilidade se limita a atos de cobrança por parte
do fisco, salvo para prevenir a decadência ou prescrição, quando aplicável. De qualquer sorte, a
suspensão da exigibilidade do crédito não interfere na análise, nem julgamento de PAFs, o que é
o caso aqui. Assim, tal característica não tem o condão de impedir ou suspender este julgamento.
20. Sobre os pagamentos efetuados pela Recorrente nos valores de R$
114.459,19 e R$ 12.555,44, a Autoridade Fiscal constatou em Relatório Fiscal de fl. 247 que eles
compuseram o cálculo constante no Despacho Decisório (conforme colação abaixo). Assim, se
eles foram computados para o cálculo, e não se aponta nenhum outro eventual equívoco no
cálculo do agente fiscal, devem ser os argumentos da Contribuinte, quanto a este ponto, negados.

21. Ou seja, a cobrança recai sobre valores não recolhidos, da forma que deveria
ser.

VI. Impossibilidade de redução de saldo negativo
22. Quanto à impossibilidade de redução de saldo negativo, alegada no Recurso
Voluntário, o que ocorre é que não se constatou formação de saldo negativo no valor informado
pela Contribuinte. A partir disto, está sendo feita a cobrança nos outros dois PAFs. Não pode
haver redução do saldo negativo, quando este não se forma. Assim, não é tal argumento para ser
aceito.

VII. Conclusão
23. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ e o Despacho
Decisório, nos termos acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.838 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906091/2009-98

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital